Tribunal: TJES
Processo: 5001031-03.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2022-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001031-03.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLEIDE ELANIA PURCINO COELHO
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR.
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5001031-03.2021.8.08.0012

Recorrente: CLEIDE ELANIA PURCINO COELHO

Recorrido(a):
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Concedo o benefício da justiça gratuita à recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO FIRMADO EM NOME DA RECORRENTE. FRAUDE. SENTENÇA
A QUO
QUE CONDENOU O RECORRIDO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECORRENTE QUE VISA A MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA
.

1. Trata-se de demanda indenizatória, sob o argumento de que o banco recorrido permitiu que terceiro firmasse contrato de financiamento em seu nome, o que causou notória vulnerabilidade de suas informações pessoais. Em sentença
a quo
o banco foi condenado ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 2.000,00, o que é objeto de irresignação recursal, que pede a majoração da condenação.

2. Com pertinência ao
quantum
indenizatório, a doutrina elenca diversos fatores a serem sopesados: a repercussão do dano, a intensidade e a duração do sofrimento infligido à vítima, a reprovabilidade da conduta ilícita, a capacidade econômica do ofensor e as condições sociais do ofendido. Ressalta-se, ademais, o caráter dúplice da condenação: o de pena privada, destinada a punir o infrator e a desestimular a reiteração da conduta; e o de satisfação à vítima, cuja amargura é amenizada não só pelo incremento patrimonial obtido, mas, igualmente, pelo sentimento de que o infrator sofreu adequada punição.

3. No caso,
após analisar com detença os autos, constato que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se encontra em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso e que a parte autora não comprovou ter sofrido dano mais grave em decorrência do descumprimento contratual.

DISPOSITIVO

4. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

5. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas ante a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.